Tribunal: TJMT
Processo: 1006303-17.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1006303-17.2020.8.11.0006
2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES - MT
APELANTE: JOSAN NUNES FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9o, CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR LEGÍTIMA DEFESA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RELATO COERENTE DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. TESTEMUNHOS HARMÔNICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
Trata-se de Recurso de apelação interposto pela defesa contra a sentença condenatória que imputou ao recorrente a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, decorrente da prática de crime de lesão corporal praticado no âmbito da violência doméstica, previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal.
II. Questão em discussão:
Analisar se as provas são suficientes para sustentar, invocando o princípio do in dubio pro reo.
Verificar se o apelante agiu em legítima defesa.
III. Razões de decidir:
A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e laudo de exame de corpo de delito.
A autoria é evidenciada pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhos e exame pericial, que indicam lesões compatíveis com a narrativa apresentada.
Não há elementos que sustentem legítima defesa ou ausência de “animus laedendi”, diante da inexistência de lesão no réu e da coerência entre o relato da vítima e os elementos materiais colhidos nos autos.
O princípio do “in dubio pro reo”, embora de aplicação basilar no processo penal, não se aplica quando há prova segura da materialidade e autoria, como na hipótese dos autos.
IV. Dispositivo e tese de julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.
O relato firme e coerente da vítima, corroborado por prova pericial e testemunhos, é suficiente para a manutenção da condenação por lesão corporal em contexto de violência.
A legítima defesa exige prova de agressão injusta e atual, requisitos não verificados no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9o; Lei 11.340/2006.
Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Apelação Criminal n. 1001499-26.2024.8.11.0051, Rel. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 13/06/2025. TJMT, Apelação Criminal n. 1001497-56.2024.8.11.0051, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, j. 30/05/2025. TJMT, Apelação Criminal n. 1009210-97.2022.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 11/06/2024, DJE 14/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006303-17.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSAN NUNES FERREIRA - CPF: 062.513.141-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BEATRIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 061.664.091-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §

9o, CP).
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR LEGÍTIMA DEFESA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPROCEDÊNCIA. RELATO COERENTE DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. TESTEMUNHOS HARMÔNICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata
-se de R
ecurso
de apelação interposto pela defesa contra a sentença condenatória que imputou
ao recorrente
a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto,
decorrente
da prática
de crime
de lesão corporal
praticado no âmbito da violência doméstica,
previsto no art. 129, § 9
o, do Código Penal.

II. Questão em discussão:

Analisar se as provas são suficientes para sustentar
,
invocando o
princípio do
in dubio pro reo
.

Verificar se o apelante agiu em legítima defesa.

III.

Razões de decidir:

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e laudo de exame de corpo de delito.

A autoria é evidenciada pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhos e exame pericial, que indicam lesões compatíveis com a narrativa

apresentada.

Não há elementos que sustentem legítima defesa ou ausência de “
animus laedendi”
,
diante da inexistência de lesão no réu e da coerência entre o relato da vítima e os elementos materiais colhidos nos autos.

O princípio do
“
in dubio pro reo
”
, embora de aplicação basilar no processo penal,
não se aplica quando há prova segura da materialidade e autoria
, como na hipótese dos autos.

IV. Dispositivo e tese
de julgamento
:

Recurso conhecido e desprovido.

O relato firme e coerente da vítima, corroborado por prova pericial e testemunhos, é suficiente para a manutenção da condenação por lesão corporal em contexto de violência.

A legítima defesa exige prova de agressão injusta e atual, requisitos nã
o verificados no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 129, §

9o; Lei 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Apelação Criminal n. 1001499-26.2024.8.11.0051, Rel. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 13/06/2025.

TJMT, Apelação Criminal n. 1001497-56.2024.8.11.0051, Rel. Des. Jones
Gattass
Dias, Terceira Câmara Criminal, j. 30/05/2025.

TJMT, Apelação Criminal n. 1009210-97.2022.8.11.0004, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 11/06/2024, DJE 14/06/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
JOSAN NUNES FERREIRA
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2a Vara
Criminal
da Comarca de
Cáceres
/MT, que o condenou pelo
crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §

9o, do CP), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a
defesa do apelante pleiteia a absolvição, alegando insuficiência de provas e atuação em legítima defesa, aduzindo que as agressões teriam sido iniciadas pela vítima em meio a uma discussão doméstica.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo
desprovimento
do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do
apel
o.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(...
)

Consta no incluso caderno informativo que, no dia 09 de setembro de 2020, por volta das 10h30min, na residência localizada na Rua dos Correias, s/n.o, Bairro Junco, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
Josan
Nunes Ferreira, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física de Beatriz Oliveira do Nascimento, sua convivente, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 41694061), condutas perpetradas em decorrência da relação íntima de afeto existente entre o casal, no âmbito das relações domésticas.

Consoante apurado a vítima e o denunciado convivem maritalmente há cerca de quatro anos e possuem dois filhos em comum.

Ressai que, nas circunstâncias de tempo e local
supra descritas
, a vítima e o denunciado iniciaram uma discussão acerca das tarefas domésticas, razão pela qual ela manifestou a vontade de separar-se.

Na sequência, o denunciado disse que não se separaria da vítima e não a deixaria em paz, e, ato contínuo, investiu contra ela, agredindo-a fisicamente, tendo
apertando-lhe
o pescoço, de modo a enforcá-la, causando-lhe lesão corporal de caráter contuso, consoante se evola do laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 41694061
)

Ante o exposto e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público de Mato Grosso, por seu órgão de execução,
DENUNCIA JOSAN NUNES FERREIRA
, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), protestando para que, recebida e autuada a presente denúncia, seja citado para o oferecimento de defesa escrita, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser condenado (...)
”
.

Recebida a denúncia, instaurou-se regular instrução criminal, ao término da qual o juízo a
quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
com condenação do réu por
lesão corporal leve praticada em contexto de violência doméstica
(art. 129, §

9o, CP).

Irresignada
, a
defesa pugna pela absolvição do
recorrente,
sob argumento
de
legítima defesa e ausência de provas suficientes à condenação
.

O
apelante

Josan
Nunes Ferreira
, ao ser interrogado na fase policial, fez uso do direito constitucional ao silêncio. Em juízo, o
apelante, ao ser interrogado, negou ter iniciado as agressões, afirmando que o conflito teria surgido por motivo banal — um tapete e um balde sujo — e que
teria apenas contido a vítima, utilizando força para afastá-la
. Admitiu, contudo, que
segurou a região do pescoço da ofendida
, embora tenha alegado ausência de intenção de enforcá-la. Apontou, ainda, que esse teria sido o
único episódio de conflito físico
no relacionamento do casal.

Por outro lado, a vítima
Beatriz Oliveira do Nascimento
declarou na fase inquisitória:

“
Que convive em união estável com
Josan
Nunes Ferreira
, co
m quem tem dois filhos menores;
Que no dia 09/09/2020, por volta das 10h30min, estava em sua residência, localizada na Rua
dos Correias
, bairro Junco, em Cáceres/MT, quando teve uma
discussão com seu companheiro;
Que o motivo foi o fato de ter pedido para o mesmo limpar um balde sujo que est
ava em cima de um tapete limpo;
Que diante do pedido,
Josan
se exaltou e os dois iniciaram
uma discussão
verbal;

Que
em seguida,
Josan
ficou agressivo, a segurou pelos cabelos, d
errubando-a no chão da cozinha;
Que em seguida, subiu sobre ela e começou a apertar seu pescoço com as duas mãos
, dificultando sua respiração; Q
ue sentiu muita dor e ficou c
om marcas vermelhas no pescoço;
Que conseguiu se desvencilhar dele e correu até a casa de
uma vizinha para pedir socorro;
Que os filhos estavam na res
idência no momento da agressão;
Que
Josan
saiu da residência logo
após a agressão e não retornou;
Que decidiu procurar ajuda na Delegacia da Mulher po
r temer sua integridade física;
Que essa não foi a primeira vez que sofre
u agressões por parte de
Josan
;
Que em outras ocasiões ele já a havia agredido com empurrões e palavras ofensivas, mas nunca procurou
ajuda;
Que deseja representa
r criminalmente contra o autor;
Que deseja solicitar
medidas protetivas de urgência;
Que não possui testemunhas das agressões físicas, mas
que sua vizinha viu quando ela saiu de casa ch
orando e com marcas no pescoço;
Que não tem mais interesse em man
ter o relacionamento com
Josan
;
Que deseja que ele perman
eça afastado dela e dos filhos;
Que autoriza o encaminhamento para exame de corpo de delito
”
.

Em
depoimento judicial
, a vítima
ratificou integralmente o conteúdo da fase inquisitorial
, mantendo a coerência e linearidade dos fatos narrados. Confirmou que, durante a discussão doméstica, o acusado investiu contra ela,
apertando-lhe o pescoço
, ocasião em que reagiu, empurrando-o e desferindo golpes como forma de se defender. Informou que a chegada de seu pai à residência interrompeu o conflito e que, posteriormente, foi submetida a
exame de corpo de delito
, o qual apontou
lesões na região do pescoço
. Afirmou, por fim, que aquele foi o
único episódio de agressão física
entre o casal, embora tenham permanecido separados por algum tempo após o fato.

O informante
Sandro Cavalcante do Nascimento
, pai da vítima, relatou na fase policial que, no dia 09/09/2020, por volta das 10h45min, recebeu ligação de sua filha
Beatriz Oliveira do Nascimento
, relatando ter sido agredida por seu companheiro,
Josan
Nunes Ferreira
. Disse ter se dirigido imediatamente à residência da filha, localizada na Rua
dos Correias
, bairro Junco, onde a encontrou
bastante nervosa e chorando
, em frente à casa de uma vizinha.

Afirmou que
visualizou
marcas vermelhas no pescoço da filha
, semelhantes a sinais de enforcamento, e que
esta
lhe informou ter sido
apertada pelo pescoço após discussão por motivo trivial
. Relatou que, a pedido da vítima,
a ajudou
a
retirar seus pertences da residência, ocasião em que
não viu o acusado retornar ao imóvel
. Contou ter acompanhado Beatriz até a Delegacia da Mulher, onde
esta
registrou ocorrência e solicitou exame de corpo de delito. Acrescentou que
essa não teria sido a primeira agressão sofrida pela filha
, embora tenha sido a mais grave. Por fim, declarou temer pela integridade da filha e desejava que
esta
se mantivesse afastada de
Josan
, o qual deveria ser responsabilizado judicialmente.

Em juízo, ouvido na qualidade de informante,
confirmou em linhas gerais o conteúdo prestado na fase inquisitorial
, esclarecendo que, no momento do fato, estava em casa almoçando com a esposa e outros filhos, quando recebeu a ligação da filha relatando que pretendia se separar do companheiro, que estava alterado. Afirmou que, ao chegar ao local, viu Beatriz com marcas no pescoço e
arrumando os pertences para sair da residência
, sendo necessário contratar caminhão para transporte. Informou que houve resistência do acusado, que não queria permitir a saída da vítima, e que foi preciso acionar outra pessoa para ajudar a acalmar a situação e concretizar a mudança.

Pontuou, entretanto, que
não presenciou diretamente nenhuma agressão física
por parte do acusado,
não podendo afirmar que este tenha apertado o pescoço da filha
, embora tenha confirmado a existência de marcas e o abalo emocional da vítima. Afirmou que
Beatriz não mencionou expressamente a autoria das lesões naquele momento
.

Consta dos autos que a policial civil
Renata Santana da Silva
, responsável pelo atendimento da ocorrência, declarou que a vítima Beatriz Oliveira
do Nascimento compareceu à delegacia relatando ter sido agredida por seu companheiro,
Josan
Nunes Ferreira, após uma discussão motivada pelo término do relacionamento, o qual ele não aceitava. Informou que, enquanto a vítima aguardava para formalizar o boletim de ocorrência, o acusado adentrou a unidade policial em visível estado de nervosismo, dirigindo-se à ofendida para questioná-la acerca da denúncia. Diante da situação, procedeu-se à detenção do suspeito, que foi conduzido sem apresentar lesões aparentes.

Superada a exposição fática, passo à análise do mérito recursal.

Da autoria e materialidade delitiva

A
materialidade
do delito é incontroversa, conforme demonstram o auto de prisão em flagrante (ID 276444400, pág. 02), o boletim de ocorrência (ID 276444400, pág. 03) e, principalmente, o
laudo de exame de corpo de delito
(ID 276444402), cuja conclusão atesta a presença de
lesões corporais de caráter contuso
na vítima Beatriz Oliveira do Nascimento.

Quanto à
autoria
, embora o apelante tenha negado intenção de causar lesões, alegando que apenas conteve a vítima durante discussão, suas declarações não encontram respaldo no conjunto probatório.

A vítima apresentou relato firme e coerente desde a fase inquisitorial, confirmando que o réu a agrediu fisicamente, apertando-lhe o pescoço, o que foi
corroborado pelo exame pericial, que identificou
eritemas e escoriações na região cervical
, compatíveis com a dinâmica descrita.

O pai da vítima, ainda que ouvido na qualidade de informante, relatou ter presenciado abalo emocional e marcas visíveis no pescoço da filha logo após o ocorrido, conferindo credibilidade adicional à narrativa apresentada.

Embora a vítima tenha reagido fisicamente à agressão, trata-se de conduta defensiva frente ao ataque inicial e desproporcional do apelante, não sendo capaz de descaracterizar o tipo penal ou excluir sua responsabilidade.

A tese defensiva de legítima defesa, por sua vez, não se sustenta
. Para sua configuração, exige-se agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários — requisitos ausentes no caso concreto. O laudo de exame de corpo de delito do réu (ID 276444403) não identificou lesões, refutando a alegação de que teria sido agredido previamente. Em contraste, as lesões sofridas pela vítima foram confirmadas em perícia oficial.

Neste sentido,
colhe-
se jurisprudência
desta Corte:

“(...)

A narrativa da v
í
tima, embora atenuada em ju
í
zo, foi firme e coerente em sede administrativa, encontrando amparo nos laudos periciais e nos depoimentos testemunhais em ju
í
zo, raz
ã
o pela qual se mostra suficiente para fundamentar a condena
çã
o.
(...)”

(TJMT
, Apelação Criminal n.
1001499-26.2024.8.11.0051, C
Â
MARAS
ISOLADAS CRIMINAIS,
rel.
HELIO NISHIYAMA, Quarta C
â
mara
Criminal, j. em
13/06/
2025) -
Destaquei.

Diante de conjunto probatório
coeso e harmônico
, inexiste dúvida razoável quanto à materialidade e autoria delitiva, bem como quanto ao dolo da conduta, o que afasta a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

A propósito:

(...)
O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é robusto e suficiente para a formação do juízo condenatório, afastando qualquer dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do crime.
(...).
(TJMT, Apelação
Criminal
n.
1001497-56.2024.8.11.0051,
Rel.
Des. Jones
Gattass
D
ias, Terceira Câmara Criminal, j.
em 30/05/2025).

Ainda:

[...] No tocante a suposta ausência de animus
leadendi
alegada pela defesa, ainda que se
admita que as agressões tenham sido recíprocas
,
a tentativa das vítimas em se esquivar ou se defender das lesões não descaracteriza o crime de lesão corporal, além de que a reação do acusado foi claramente excessiva, tornando a versão de ausência de dolo insustentável
.
(TJMT,
Ap. Criminal 1009210-97.2022.8.11.0004, Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024
).
Destaquei.

Assim, a prova coligida é suficiente para
manter a condenação imposta
, não se verificando nenhuma das causas excludentes de ilicitude ou ausência de dolo alegadas pela defesa.

2. Dispositivo

Ante o
exposto, em consonância com o
ministerial
,
CONHEÇO
e
NEGO PROV
IMENTO

a
o recurso de apelação
interposto po
r JOSAN NUNES FERREIRA
,
mantendo-se
incólume
a sentença objurgada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025